Tribunal: TJSP
Processo: 0003509-90.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003509-
90.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO CLEMENTE
DOS SANTOS e JOSENILDO ALVES LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.232
APELAÇÃO No 0003509-90.2017 São Paulo
APELANTES:
BRUNO CLEMENTE DOS SANTOS

JOSENILDO ALVES LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 271/278, cujo relatório se adota, do
Juízo da 21a Vara Criminal da Comarca da Capital, Bruno Clemente
dos Santos e Josenildo Alves Lima, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 70, caput, ao artigo 157, §2o,
inciso II, na forma do artigo 71, e ao artigo 180, caput, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, foram condenados, cada um, à
pena de 08 (08) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão,
no regime fechado, e vinte e oito (28) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem a redução da
pena e fixação de regime inicial menos gravoso (fls. 336/347 e
362/372).
As contrarrazões encontram-se às fls. 351/356 e 379/384.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
390/396 pelo improvimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, consoante o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que os apelantes, no dia 19 de janeiro de 2017,
por volta das 21h, agindo em concurso e previamente ajustados em
unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça exercida com
um simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular IPhone
5S, avaliado em R$ 3.200,00, pertencente à vítima Higor Francisco,
além dos os aparelhos celulares Motorola 4G, avaliado em R$ 800,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
4
e
Asus
Zenfone,
avaliado
em
R$
1.300,00,
pertencentes,
respectivamente, às vítimas Rodrigo Alexander Rezende dos Santos
Junior e Camila Vieira Carvalho.
Consta, ainda, que os apelantes, no dia 19 de janeiro de
2017, por volta das 21:20h, agindo em concurso e previamente
ajustados em unidade de propósitos entre si, adquiriram e conduziam,
em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Mille de placas BUM-7885,
coisa essa que sabiam ser produto de crime, qual seja, furto ocorrido
em 09/01/2017.
Os apelantes, em Juízo, confessaram parcialmente os fatos
descritos na denúncia. É certo, pois, que a prova produzida em
ambas as fases processuais os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Higor Francisco declarou que
estava caminhando pela Rua Hebe, momento em que foi abordado
pelos réus, que estavam a bordo do veículo Fiat/Uno. Aduziu que
Josenildo estava no banco do passageiro e foi ele quem o ameaçou
com um simulacro de arma de fogo e subtraiu o seu aparelho celular.
Os acusados foram reconhecidos, em ambas as fases processuais,
sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito em apreço.
Por sua vez, em Juízo, as vítimas Rodrigo Alexander

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Rezende dos Santos Junior e Camila Vieira Carvalho e a testemunha
Carolina Vieira Carvalho asseveraram de forma harmônica que
estavam conversando na calçada, em frente à residência de Camila,
momento em que foram abordados pelos acusados, os quais estavam
a bordo veículo Fiat/Uno. Aduziu que Josenildo estava no banco do
passageiro e foi ele quem os ameaçou com um simulacro de arma de
fogo e subtraiu os seuss aparelho celulares. O ofendido Rodrigo
reconheceu os réus, com absoluta certeza, como sendo autores dos
delitos em tela, ao passo que Carolina reconheceu com segurança
somente o réu Josenildo, como a pessoa que os intimidou com um
simulacro de arma de fogo.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
6
em linhas gerais, pelo depoimento dos policiais militares Bruno e
Rodrigo. Segundo eles, na data dos fatos, estavam realizando
patrulhamento de rotina, quando avistaram os apelantes a bordo do
Fiat/Uno Mille de placas BUM-7885. O réu Bruno estava na condução
do carro e o réu Josenildo sentado no banco do passageiro. Em
revista pessoal, sob a posse do réu Josenildo foi encontrado um
simulacro de arma de fogo. Revistado o veículo, foram encontrados
os telefones celulares subtraídos das vítimas, escondidos debaixo do
filtro de ar, no interior do compartimento do motor. Quanto ao veículo,
após pesquisarem as placas junto ao Copom, os milicianos
constataram tratar-se de produto de furto ocorrido poucos dias antes.
Em Juízo, os policiais reconheceram os réus, com absoluta certeza,
como sendo os autores dos delitos em tela.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
7
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
A testemunha de defesa Rafael, ouvida em Juízo, em nada
contribuiu para elucidar os fatos descritos na exordial acusatória.
Impende salientar, quanto ao crime de roubo, que a
majorante referente ao concurso de agentes restou bem comprovada
pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato das
vítimas.
Igualmente
restou
caracterizado
o
concurso
formal,
consoante previsão no artigo 70 do Código Penal, porquanto
mediante uma só ação os réus praticaram dois crimes de roubo
idênticos, atingindo dois patrimônios distintos, pertencentes às vítimas
Camila e Rodrigo.
De rigor reconhecer, ainda, a continuidade delitiva entre os
dois roubos que vitimaram Camila e Rodrigo e o terceiro roubo que
vitimou Higor. Isto porque os sobreditos crimes foram cometidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
8
o mesmo modus operandi, a saber, emprego de simulacro de arma de
fogo, com sequência temporal e valendo-se do mesmo veículo.
Assim, não restam dúvidas de que o roubo da vítima Higor é
continuação dos roubos que afetaram as vítimas Camila e Rodrigo.
O mesmo se diga em relação ao crime de receptação. A
condenação dos réus é mesmo medida que se impõe, não havendo
que se cogitar de insuficiência probatória, porquanto agiram com dolo.
Com efeito, foram eles detidos em flagrante delito, após serem
surpreendidos por policiais militares, na condução de veículo que
sabiam ser produto de crime.
Como bem destacou o douto Magistrado a quo, não há como
acreditar na versão dos réus pelas circunstâncias fáticas, conforme já
exposto, e porque o mesmo veículo, de origem criminosa, foi utilizado
para a perpetração dos roubos que vitimaram Camila, Rodrigo e
Higor, conforme os relatos das vítimas. Ora, se os réus tinham a
posse do veículo e empregaram-no para outras práticas criminosas, é
evidente que adquiriram de forma clandestina e sabiam de sua
procedência. Sem dúvida, tinham eles ciência da origem criminosa do
bem em apreço.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
9
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Vê-se, assim, que a condenação dos réus pelos crimes de
roubo majorado (concurso de agentes) consumado e receptação
dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor, não havendo
que se falar em tentativa, quanto àquele delito, vez que os réus
mantiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, tampouco
em insuficiência probatória.
A pena dos réus foi fixada corretamente para cada delito e
não comporta reparo.
A base foi estabelecida no mínimo legal, nos termos do
artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, conquanto reconhecida pelo douto
Magistrado a quo a atenuante da confissão para ambos os acusados,
não pode a reprimenda ficar abaixo do mínimo legal, consoante a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, quanto ao delito de roubo, a pena de
cada réu sofreu justo acréscimo de um terço (1/3), face à incidência
de uma causa especial de aumento (concurso de agentes), e de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
10
um sexto (1/6) pelo concurso formal entre os roubos contra as vítimas
Camila e Rodrigo.
Pela continuidade delitiva entre os dois primeiros roubos e o
seguinte contra a vítima Higor, escorreita a exasperação da pena em
um quarto (1/4), o que fica aqui mantida.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003509-90.2017.8.26.0050 -Voto no
11
POÇAS LEITÃO
Relator